Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730706-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: RUY JUNIOR FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Itaú Unibanco Holding S.A. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas judiciais para localização do endereço do devedor. O agravante sustenta que esgotou as diligências administrativas para localização do bem e do devedor, sendo legítima a utilização dos sistemas informatizados do Poder Judiciário (SIEL, INFOJUD, RENAJUD etc.). Cita jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata pesquisa de endereço do devedor. Requer, ao final, o provimento do recurso e a confirmação da tutela recursal. Proferido despacho (ID no 74476251) determinando a intimação do agravante para regularização do preparo, sob pena de deserção. Contudo, o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado apenas em 29/07/2025, sem o pagamento em dobro, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4o, do CPC. Posteriormente, foi concedida nova oportunidade para recolhimento em dobro (ID 74704031), sendo o comprovante juntado em 05/08/2025 (ID 74767018). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo no qual foi proferida a decisão que deu ensejo ao presente agravo, de fato, foi sentenciado pela douta Juíza a quo, em 29/07/2025, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID no 244264727, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator